Tribunal: TJES
Processo: 5007293-63.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007293-63.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUZA

REQUERIDO: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. LIMITES DA REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença que condenou o requerente à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90. O requerente sustenta ausência de provas suficientes para condenação, pleiteia desclassificação para lesão corporal, afastamento das qualificadoras, aplicação máxima da causa de diminuição da tentativa e concessão de liberdade provisória, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível revisão criminal para rediscutir provas e absolver o requerente por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se há fundamento para desclassificação da imputação para lesão corporal e afastamento das qualificadoras; (iii) determinar se a fração redutora prevista no art. 14, II, do CP deve ser aplicada no grau máximo; (iv) verificar a possibilidade jurídica de concessão de liberdade provisória diante de condenação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não comporta reexame de provas ou rediscussão do mérito sob o argumento de insuficiência probatória, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

4. Em crimes dolosos contra a vida, cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri a análise das provas e a aplicação das qualificadoras, sendo soberano o veredicto do Conselho de Sentença, que só pode ser anulado quando manifestamente contrário às provas.

5. O requerente não apresentou elemento novo ou circunstância excepcional que descaracterize os fundamentos da condenação, buscando apenas reavaliar teses já examinadas, o que não se admite na via revisional.

6. A aplicação da causa de diminuição da pena por tentativa deve observar o iter criminis percorrido; quanto mais próximo da consumação, menor a fração redutora, sendo correta a fração de 1/3 fixada na sentença diante do uso de múltiplos disparos à curta distância.

7. Não é juridicamente possível conceder liberdade provisória em execução fundada em título condenatório transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

___________________

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não se presta ao mero reexame de provas ou à rediscussão da dosimetria da pena, devendo limitar-se às hipóteses do art. 621 do CPP;

2. O Tribunal do Júri é soberano na apreciação das provas e aplicação das qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, sendo incabível revisão salvo manifesta contrariedade à prova dos autos;

3. A fração redutora pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo estiver o agente de consumar o delito;

4. Não há possibilidade de concessão de liberdade provisória em condenação definitiva, já transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I e III; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; TJES, APCr nº 0004425-37.2017.8.08.0047, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 01.06.2022; TJES, APCr nº 0005979-83.2015.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 25.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007293-63.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUZA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, mantida por acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que condenou o requerente pela prática do delito previsto no art
.
121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, ao cumprimento de pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
que não há provas suficientes para embasar a sua condenação;
(ii)
é devida a desclassificação para lesão corporal;
(iii)
as qualificadoras foram indevidamente aplicadas e não possuem respaldo nos autos;
(iv)
a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) deve ser aplicada no grau máximo;
(v)
deve ser concedida a liberdade provisória por conduta processual exemplar.

Diante disso, com amparo no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença e do v. acórdão que a manteve inalterada.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 13838964, opinou pelo não conhecimento do presente expediente. Subsidiariamente, no mérito, opinou pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo requerente.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, haja vista a decisão do Conselho de Sentença ter sido alegadamente contrária à evidência dos autos, além da readequação da dosimetria da pena, que teria se dado de forma desproporcional e sem suporte fático.

Neste ponto, cumpre salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos réus, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Além disso, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Destarte, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção.
Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Na hipótese, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que o requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Isto porque, acolhida a tese da acusação, que pugnou pela condenação do requerente com a aplicação das qualificadoras alicerçada nas provas constantes dos autos, tem-se que o veredicto foi proferido em conformidade com os elementos probatórios apresentados em Plenário, de modo que a revisional não pode ser utilizada para mero reexame de sentença condenatória, sem a incidência de novas provas ou qualquer vício de procedimento ou julgamento.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

No caso concreto, denota-se que o requerente não apresentou nenhum elemento novo que não tenha sido objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença ou pelo Juízo de primeiro grau.

Com efeito, as teses defensivas ora reavivadas – ausência de
animus necandi
, inexistência das qualificadoras, incorreções na dosimetria – buscam, na verdade, uma nova valoração das provas e das circunstâncias já ponderadas na origem, o que excede os limites da via revisional.

De rigor, a existência de versões conflitantes nos autos não autoriza a desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença em sede de revisão criminal. Isso porque, como dito, o Júri é livre para optar pela versão que lhe pareça mais verossímil, desde que minimamente amparada nas provas.

Dessa forma, não há que se falar em decisão teratológica ou completamente divorciada das provas, inviabilizando, inclusive, a pretendida desclassificação para lesão corporal, sob pena de desvirtuar a competência conferida constitucionalmente ao Tribunal do Júri.

Aliás, pelos mesmos fundamentos – soberania dos veredictos, competência do Conselho de Sentença e limites da revisão criminal –, não prospera o pleito de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Superado estes pontos, sustenta o requerente que a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP deve ser aplicada em seu grau máximo.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, na terceira etapa dosimétrica, foi aplicada a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) na fração de 1/3 (um terço), “
(...)
considerando o iter criminis percorrido pelo agente (haja vista a quantidade de disparos e as regiões do corpo em que a vítima foi atingida, conforme Laudos de Exames de Lesões Corporais de fls. 46 e 95/98, demonstrando que o acusado esteve próximo de consumar o crime)
” (id 13626611).

É cediço que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Nessa toada, considerando que o requerente empregou todos os meios disponíveis para consumar o delito — inclusive efetuando diversos disparos à curta distância contra a vítima —, restando a não consumação condicionada apenas a circunstâncias alheias à sua vontade, justifica-se a manutenção da fração redutora no patamar fixado na sentença.

A título elucidativo, cito julgados:

(...) É cediço que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. Também é sabido que o quantum de redução da pena pela tentativa regula-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, pela aproximação da consumação.
No caso concreto a diminuição intermediária implementada pela metade (1⁄2) se justifica pelo fato de que foram desferidos vários disparos de arma de fogo contra a vítima sobrevivente, em concurso de agentes, percorrendo-se consideráveis etapas do crime, que, registre-se, somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista que a vítima sobrevivente, já atingida no joelho, conseguiu se esconder na casa de um morador.
Não há que se falar, portanto, em aplicação da fração máxima de redução decorrente da tentativa, devendo mesmo ser reconhecido o iter criminis percorrido, no caso apreciado, no mínimo até a metade. 4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJES; APCr 0004425-37.2017.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)
(grifei)

__________________

(...) 6. A fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução.
Caso em que muito embora se trate de tentativa branca (ou incruenta), não tendo a vítima sido atingida, é importante considerar que o apelante percorreu todo o iter criminis, realizando um grande número de disparos na direção do ofendido, que por sorte escapou ileso.
Razoável a redução em metade. 7. Conforme firme compreensão do STJ, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. (STJ, AGRG no HC 707.160/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (desembargador convocado TJDFT), DJe 25/02/2022). 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Efeitos estendidos ao corréu.

(TJES; APCr 0005979-83.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022
)
(grifei)

Nesse cenário, observa-se que restou devidamente justificada a valoração da fração de diminuição, disposta no inciso II, do art. 14 do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao pleito de concessão de liberdade provisória, verifica-se a absoluta impossibilidade jurídica de acolhimento, haja vista que a execução da pena encontra-se amparada em título condenatório definitivo, já transitado em julgado, o que confere plena legitimidade à custódia, afastando qualquer insurgência nessa fase processual.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.